Tribunal: TJMT
Processo: 1051951-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051951-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 629.111.632-49 (RECORRIDO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), KLEBER CANDIDO DOMINGOS - CPF: 567.441.371-15 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Deu-lhe Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo em parte. Entendo ser incabível a condenação ao pagamento de danos materiais, tendo em vista a ausência de comprovação efetiva do prejuízo alegado pela parte autora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo e extravio de bagagem.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço que enseje a indenização por danos morais; e (ii) se o valor fixado na sentença se mostra excessivo, justificando eventual redução.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), e não o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de causa excludente.

5. A alegação de readequação da malha aérea constitui fortuito interno e, portanto, não exime a responsabilidade da fornecedora.

6. O atraso de 8 horas no voo e o extravio da bagagem caracterizam dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência.

7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante das circunstâncias, é adequada a redução da indenização.

IV.
Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil PROPONHO a rejeição das preliminares suscitas, e no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de condenar a parte promovida a
pagar a cada promovente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida, bem como CONDENAR a parte promovida a
pagar a Kleber Candido Domingos a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a Sandra Cristina de Oliveira a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
ambas corrigidas pelo INPC/IBGE a partir do extravio e acrescidas de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

A matéria controvertida reside em saber se: (i) é devida indenização por danos morais ao consumidor e (ii) subsidiariamente, se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, ensejando eventual redução.

Ressalte-se que não há, em sede recursal, pleito de exclusão ou diminuição da indenização por danos materiais.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Belém–Cuiabá, com chegada prevista para as 09h20 do dia 09/04/2024. Todavia, o voo sofreu atraso, fazendo com que os autores chegassem ao destino apenas às 17h50, ou seja, com um
atraso de 8 horas em relação ao horário originalmente contratado.

Além disso, tiveram suas bagagens extraviadas, sendo que a mala da recorrente Sandra foi devolvida no dia seguinte, danificada e com os itens perecíveis inutilizados, enquanto a mala do recorrente Kleber não foi localizada.

A própria recorrente, em suas razões recursais, admite a ocorrência do cancelamento, atribuindo-o a
necessidade de readequação da malha aérea.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica
(STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015).

DA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA

Como é cediço, o art. 14 do CDC consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados ao consumidor em razão
de falha na prestação do serviço.
Assim, as companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

A recorrente alegou que o cancelamento ocorreu em virtude de
necessidade de readequação da malha aérea.

Todavia, é certo que a necessidade de alteração da malha aérea configura
fortuito interno,
inerente aos riscos da atividade empresarial, razão pela qual não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas configura evidente falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

Além disso, o extravio permanente de itens despachados considera-se também ato ilícito e, portanto, passível de indenização:

(...)
Constatado extravio de bagagem permanente dos consumidores, resta configurada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
(TR-MT, N.U 1072496-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (Grifei)

(...)
3 -
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos moral e material causados ao passageiro em decorrência de extravio definitivo de bagagem.
(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10311860420248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024)

Dessa forma, revela-se acertada a decisão do Juízo a quo ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

No que tange ao
valor da indenização
, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Considerando esses elementos, reduzo a indenização dos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor,
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
para cada autor.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025